Tribunal: TJDFT
Processo: 0755717-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755717-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO BARROS MOREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDIVALDO BARROS MOREIRA contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0734307-37.2018.8.07.0001, que deferiu a adjudicação do imóvel penhorado em favor da exequente COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, no valor de R$ 110.000,00, conforme avaliação judicial. A decisão, ora agravada, foi assim proferida, verbis: DETERMINO o prosseguimento do feito executivo com a prática dos atos subsequentes à adjudicação do imóvel, nos termos da decisão de id. 209553313, cabendo ao Exequente cumprir as diligências ali determinadas: "DEFIRO, a adjudicação do imóvel penhorado nestes autos (ID 193979662), no valor da avaliação de ID 165203144 (R$ 110.000,00). Entretanto, venham aos autos o valor atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo, expeça-se a carta de adjudicação, nos termos do artigo 877, § 1°, I, do CPC, após comprovação do recolhimento do imposto de transmissão (§ 2o, in fine). Igualmente expeça-se mandado de imissão de posse. Após, indique o exequente bens passíveis de penhora ou requeira o que entender pertinente, para fins de prosseguimento do feito, cujo pedido deverá ser acompanhado de planilha de débito atualizada decotando-se os valores referentes à adjudicação." O agravante requer a suspensão da adjudicação, sob o argumento de que o laudo de avaliação estaria desatualizado, representando valor vil, incompatível com o preço de mercado, o que causaria dano irreparável, em afronta aos princípios da menor onerosidade da execução e da efetividade jurisdicional. Postula o efeito suspensivo do presente recurso e, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a anulação da adjudicação do imóvel, bem como o real valor da dívida. Recurso isento de preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso “se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A análise do pedido liminar exige, portanto, a presença conjunta de dois requisitos: fumus boni iuris: probabilidade de êxito do recurso; periculum in mora: risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O agravante argumenta que o laudo de avaliação do imóvel utilizado na adjudicação é do ano de 2023, tendo a decisão de adjudicação sido proferida em julho de 2024. Aponta que o valor de R$ 110.000,00 seria muito inferior ao preço de mercado atual, e junta anúncios de imóveis da mesma localidade com valores entre R$ 220.000,00 e R$ 510.000,00. Apesar das alegações, o laudo de avaliação juntado aos autos foi elaborado oficialmente por avaliador judicial, com base em método comparativo direto de dados de mercado, seguindo os parâmetros da ABNT (ID 165203144 - autos de origem). Embora a avaliação date de 2023, a adjudicação ocorreu em 2024 (ID 209553313 - autos de origem), e não houve demonstração concreta de que o valor já estaria defasado, ou que houve valorização expressiva no curto período. Os anúncios de portais de venda de imóveis apresentados pelo agravante são documentos unilaterais e de caráter publicitário (ID 79629936), sem força probante suficiente para infirmar o laudo oficial, não se prestando, por si só, para demonstrar o alegado "preço vil", sobretudo porque tratam de lotes com dimensões, localizações e características distintas, muitas vezes com benfeitorias ou em áreas comerciais diversas da localização do imóvel adjudicado. O artigo 891, parágrafo único, do CPC, veda a adjudicação por valor vil, mas a jurisprudência, inclusive do STJ, entende que valor vil é aquele manifestamente desproporcional (geralmente inferior a 50% do valor de mercado), o que não se comprova no caso concreto com os elementos apresentados. O agravante alega que a adjudicação do bem compromete o patrimônio da família e pode agravar sua situação econômica. Todavia, não comprovou a irreversibilidade do ato. Ressalta-se que a expedição da carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse ainda dependem do cumprimento de diligências pelo exequente, conforme decisão agravada (ID 257429046, autos de origem), a exemplo do recolhimento de tributos e atualização do débito. Assim, não há risco imediato de perda da posse ou registro definitivo em nome da adjudicante, o que enfraquece o periculum in mora neste momento. Além disso, a eventual procedência do recurso poderá invalidar a adjudicação ou determinar nova avaliação, sendo possível o retorno à fase anterior sem prejuízo irreparável, o que afasta a urgência necessária à concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, por ausência de demonstração suficiente do fumus boni iuris e do periculum in mora. Intime-se o agravado para contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator